Tribunal: TJES
Processo: 5007605-08.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Imissão na Posse
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007605-08.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MYLLENA BARRETO FELICIO e outros
RECORRIDO: VANILZA LOPES BARRETO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007605-08.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
MYLLENA BARRETO FELICIO e VALKIMAH RIBEIRO BARBOSA.

RECORRIDO:
VANILZA LOPES BARRETO IOSORIO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

LUCIANO COSTA BRAGATTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. NOME EMPRESTADO A TERCEIROS PARA FINANCIAMENTO. RISCO ASSUMIDO. OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA. DÉBITO NÃO QUITADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação de ordinária ajuizada por MYLLENA BARRETO FELICIO e VALKIMAH RIBEIRO BARBOSA em face de VANILZA LOPES BARRETO IOSORIO
.

Em síntese, a parte autora sustenta que adquiriram um veículo em nome da ré (mãe da autora Myllena) e algumas parcelas do contrato foram pagas em atraso, o que gerou desentendimentos entres as partes. Asseveram que a demandada passou a difamar o coautor Valkimah pelo bairro onde reside, bem como adentrou na sua residência e pegou os documentos do bem, inclusive os boletos de pagamentos. Afirmam que a ré guinchou o veículo com auxílio da polícia. Aduzem que mantiveram contato com a ré objetivando a solução do problema e a devolução do veículo, sem êxito.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais e
improcedente
o pedido contraposto, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID 4640909, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que não é razoável que a parte ré fique com o veículo e todo o valor investido para a sua aquisição, o que configura enriquecimento ilícito. Assim, pretendem a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de R$ 20.835,17.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita a parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Observa-se dos autos que foi firmado contrato de financiado do veículo GM/Chevrolet Onix Hatch Joy 1.0 8v Flex 5P Mec., mediante alienação fiduciária, por VANILZA LOPES BARRETO IOSORIO, mãe da autora MYLLENA BARRETO, para o genro VALKIMAH RIBEIRO trabalhar como motorista de aplicativo.

Em contrapartida, os autores se comprometeram a pagar o financiamento e os débitos decorrentes da propriedade do veículo automotor. Contudo, não cumpriram o convencionado, ficando inadimplentes.

Como se sabe, segundo a boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil, as partes devem comportar-se de acordo com um padrão ético de confiança e de lealdade, com o fim de permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do pacto.

Outrossim, desse comportamento decorrem outros deveres anexos, decorrentes da função integrativa da boa-fé objetiva, que resguardam as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade, transparência e colaboração.

Ademais, depreende-se dos autos que o inadimplemento culposo da parte autora ensejou o recebimento de notificações extrajudiciais de cobrança, bem como o pagamento de débitos do financiamento, multas, IPVA e licenciamento do veículo pela parte ré, obrigada contratualmente.

Ora, uma vez comprovado nos autos o descumprimento do acordado, bem como a quebra da confiança entre as partes, por culpa da parte autora, consequência legal é a resolução do pacto, conforme determina o art. 475 do Código Civil, nos termos da sentença recorrida.

Por consequência, na condição de proprietária fiduciária (art. 1.361 do CC), torna-se legítima as medidas administrativas realizadas pela ré, com o escopo de reaver a posse do bem.

Com relação a alegação de enriquecimento ilícito, entendo que não merece prosperar, na medida em que a parte autora se utilizou do bem por quase 01 (um) ano, auferindo lucro com o transporte de passageiros. Além disso, conforme consignado na sentença, incorre no dever de indenizar por perdas e danos quem deu causa ao inadimplemento de uma obrigação, sendo que quem deu causa foi os próprios autores.

Por fim, não há que se falar em danos morais compensáveis para a parte ré, na medida em que a própria demandada permitiu que a situação assim se concretizasse e assumiu o risco quando realizou financiamento em seu nome para terceiro.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)